Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0713861-45.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS TAVARES DE PAULA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se os impetrados para apresentarem resposta ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator